Tribunal: TJDFT
Processo: 0720160-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0720160-04.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEONARDO XAVIER RANGEL PACIENTE: IAGO ARAUJO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de IAGO ARAUJO DE OLIVEIRA contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (ID 26749977), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública nos autos de no 0720807-93.2021.8.07.0001 (Inquérito Policial no 376/2021-20a DP, Ocorrência Policial no 2487/2021-20a DP). O impetrante noticia que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 18.06.2021, em razão da prática, em tese, da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) Sustenta, em síntese, o impetrante que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto a decisão não apresentou fatos concretos que indicassem a necessidade da medida constritiva. Alega inexistir nos autos elementos que apontem que, em liberdade, o paciente colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, haja vista ser primário, sem antecedentes penais e com emprego fixo há mais de 3 anos no mesmo local. Defende a necessidade de substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, em razão do estado de saúde do paciente, o qual tem pneumonia crônica desde o nascimento e, caso adoeça e tenha seus pulmões comprometidos ou venha contrair Covid-19, terá 60% a 75% de vir a óbito. Informa, ainda, ser ele portador de síndrome do vasovagal, “que é a perda transitória da consciência – desmaio, provocado pela diminuição da pressão arterial e dos batimentos cardíacos por ação do nervo vago, localizado na região da nuca. É causado pela demora na chegada de sangue ao coração e ao cérebro”. Tece considerações acerca do princípio da presunção da inocência. Requer, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Oportunizou-se ao impetrante a correta instrução do writ (ID 26802034), tendo sido acostada cópia da ocorrência policial, parte do auto de prisão em flagrante e relatório policial (ID 26807499 a 26807502). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) no dia 18.06.2021, e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia para garantia da ordem pública se deu no dia 20.06.2021 (Autos no 0720807-93.2021.8.07.0001), nos seguintes termos: (...) Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante, que o flagrante originou-se de detalhada investigação pela autoridade policial que acompanhou o caso, documentada nos autos por meio do Relatório de Investigação n. 341/2021 - 20a DP. Segundo apuração feita pela Polícia Civil, o autuado estaria associado a outro investigado e, juntos, venderiam um tipo de maconha, a "colombiana", considerada mais pura, tudo isso por meio de redes sociais. Há notícias de que ao menos desde março deste ano o autuado estaria envolvido na venda de drogas. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. Entendo, outrossim, pela ineficácia da medida de monitoração eletrônica, vez que a traficância era praticada por meio das redes sociais. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de IAGO ARAUJO DE OLIVEIRA, nascido em 21/06/1993, filho de Nilson Antonio de Oliveira e de Rose Mariel Rios de Araujo Oliveira, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação (....) (ID 23753282) (Grifou-se). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Com efeito, infere-se da decisão acima transcrita que a prisão em flagrante do paciente não se deu de forma aleatória, mas sim com base em investigação policial, a qual apurou que o paciente, juntamente com outro investigado, estaria vendendo maconha “colombiana”, do tipo mais pura, por meio das redes sociais. Ademais, verifica-se do Auto de Prisão em Flagrante (ID26807501), da Comunicação de Ocorrência Policial (ID 26807500) e do Relatório Policial no 341/2021 – 20a DP (ID 26807502), que, em 18.06.2021, foi deflagrada a operação “Arcanjo”, com o cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pela 4a Vara de Entorpecentes do DF, na casa do paciente, cujo acesso foi franqueado pela sua genitora. No quarto do paciente, foram apreendidas porções de maconha triturada dentro de um pote plástico, 01 (uma) faca com a lâmina apresentando resquícios de maconha, 01 (um) aparelho celular e 01 (um) rolo de papel filme utilizado para embalar as drogas, além da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie. Consta, do mencionado relatório policial, que, no período de monitoramento, o paciente foi flagrado em frente à residência do investigado Eriksson, bem como foram encontradas sequências de imagens extraídas do perfil “fake” das redes sociais do paciente, nas quais ele oferece diversos tipos de substâncias entorpecentes, havendo, em algumas postagens, inclusive, tabela de preços dos entorpecentes oferecidos. Registrou-se também que as conversas na rede social Instagram e no aplicativo de conversa on line confirmam que o paciente se dedica ao comércio ilícito de tráfico de drogas no Gama/DF, dentre elas: skunk, haxixe, cocaína, bem como a espécie mais nobre da maconha, conhecida como “maconha colombiana”. Destacou-se, ainda, que a grande quantidade de droga ofertada e o valor individual de cada unidade não deixam dúvida de que os investigados movimentam vultosa quantia em dinheiro. Nesse contexto, força convir que, não obstante os relevantes argumentos do impetrante, não se vislumbra a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, de sorte que o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Assim, à primeira vista, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porquanto fundamentada em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, conforme acima expendido. Registre-se que o crime de tráfico de drogas agride a saúde pública e gera desordem no meio social, tratando-se de uma das principais fontes de fomento para a prática de outros crimes graves como homicídio e roubo, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Outrossim, o delito de tráfico ilícito de entorpecente é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Noutro giro, a alegação do impetrante no sentido de que ao paciente deve ser concedida a prisão domiciliar em razão do seu estado de saúde delicado, ao menos não nesse juízo de cognição sumária, não merece ser acolhida. Isso porque, embora o impetrante tenha instruído o writ com 3 relatórios médicos que relatam o suposto estado de saúde do paciente, certo é que tais comorbidades não o impediram de continuar a mercancia de entorpecentes, pois, consoante se verifica do relatório policial (ID 26807502 – págs. 7-8) esta não foi a primeira prisão em flagrante do paciente pelo crime de tráfico de drogas. Ademais, convém consignar que os relatórios médicos juntados são datados 28/11/2013, 11/09/2018 e 30/05/2019. Mas não é só. O de ID 26749979, relata apenas que o paciente “teve quadro de pré-síncope sugestiva de etiologia vasovagal há 3 dias”. O de ID 26749980, consta atendimento médico em 11/09/2018, no qual o paciente “Relata ter síndrome vasovala; quando se levanta rápido tem tontura fugaz”. Por sua vez, no relatório de ID 26749978 há apenas a informação de diagnóstico primário, datado de 30/05/2019, “J158 – OUTRAS PNEUMONIAIS BACTERIANAS (CID -10)”. Conclui-se, portanto, que não há qualquer documentação atualizada que ateste a impossibilidade de acompanhamento ambulatorial do paciente no cárcere, em razão do seu estado de saúde. Doutra parte, importa salientar que, dos documentos que instruem a impetração, pode se inferir que o pedido de prisão domiciliar não foi submetido à apreciação do d. juiz a quo, de modo que, o seu exame, pelo Tribunal, caracterizaria indevida supressão de instância. Ressalte-se, por derradeiro, que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, a monitoração eletrônica, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas, pois, conforme bem destacado pela d. autoridade apontada como coatora, “a traficância era praticada por meio das redes sociais”. Além do mais, ressalte-se que eventuais condições favoráveis do paciente, não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Logo, em exame preliminar, justifica-se a manutenção do decreto segregatório com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende o impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR